Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de sucessão processual formulado por MARIA JOSÉ SANTOS MATOS, GEHIZA VIEIRA SINELSON, JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO, JANE VIEIRA ZAGO e JACQUELINE VIEIRA MATOS (id. 59808592), herdeiros de JUAREZ VIEIRA MATOS, falecido em 4/9/2010 (id. 59809517). A petição de habilitação está instruída com: a) Procurações e documentos de identificação dos herdeiros (id. 59808598 a 59808603); b) Certidão de óbito do credor Juarez Vieira Matos (id. 59809517); c) Certidão de inventário expedida nos autos do Precatório no 0002619-34.2000.8.07.0000, em que consta o crédito de R$ 6.427,55 em favor do Espólio de Juarez Vieira Matos (id. 59809516); d) Formal de Partilha expedido nos autos da Ação de Arrolamento no 2011.04.1.000745-2 (id. 59809529); e) Escritura pública de sobrepartilha outorgada em 19/12/2016, referente a uma vaga de garagem em edifício localizado em Taguatinga/DF (id. 59809544); f) Escritura pública de sobrepartilha outorgada em 3/6/2024, referente ao Precatório no 0002619-34.2000.8.07.0000, no valor de R$ 6.427,55, sendo 50% em favor da meeira Maria José Santos Matos e 12,5% em favor de cada um dos filhos Gehiza Vieira Sinelson, Juarez Vieira Matos Filho, Jane Vieira Zago e Jacqueline Vieira Matos (id. 59809551). Intimado (id. 60742775), o Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de habilitação dos herdeiros (id. 61372738). Da análise dos autos, constata-se que o precatório foi expedido em 1o/6/2000 (id. 13289366), no qual figura como credor Juarez Vieira Matos, falecido em 4/9/2010, da importância de R$ 6.427,55 (id. 13289447). Isso posto, defiro a habilitação nos autos dos herdeiros Maria José Santos Matos, Gehiza Vieira Sinelson, Juarez Vieira Matos Filho, Jane Vieira Zago e Jacqueline Vieira Matos, a fim de sucederem o Sr. Juarez Vieira Matos no polo ativo da presente ação. À Secretaria para expedir o alvará de levantamento em nome da meeira Maria José Santos Matos, no valor total de R$ 6.427,55, conforme autorização expressa dos demais herdeiros constante do item 5.4 da escritura pública de sobrepartilha outorgada em 3/6/2024 (id. 59809551). Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora